Tribunal: STF
Processo: HC 72473
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-13
Data de publicação: 1995-06-13

Ementa:
- "HABEAS CORPUS".
          - TENDO ESTE "HABEAS CORPUS" COMO OBJETO O ATAQUE A DECRETO
DE PRISÃO PREVENTIVA EMANADO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, E ESTA   CORTE
INCOMPETENTE PARA JULGA-LO  ORIGINARIAMENTE,  SENDO  COMPETENTE  PARA
TANTO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL.
          "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO,  DETERMINANDO-SE  A  REMESSA
DOS  AUTOS  AO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  PARANA QUE E O
COMPETENTE PARA JULGA-LO COMO ENTENDER DE DIREITO.